Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONTRA GENITORA. ABRANGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF em desfavor do Juízo do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma localidade, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime praticado por filho contra genitora, além de resistência à prisão, praticada no mesmo contexto fático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ameaça praticada por filho contra a genitora, no contexto de convivência familiar, configura hipótese de violência doméstica e familiar apta a atrair a aplicação da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se a existência de conexão entre o crime de resistência, praticado no mesmo contexto, justifica a reunião dos feitos perante o Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Lei Maria da Penha prescinde de motivação de gênero, bastando a existência de relação doméstica, familiar ou afetiva entre as partes e a condição de mulher da vítima, nos termos do art. 40-A da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 14.550/2023.

4. A jurisprudência presume a vulnerabilidade da mulher nas relações domésticas e familiares, sendo desnecessária a demonstração de misoginia ou de intenção discriminatória por parte do agressor.

5. A ameaça praticada por filho contra a mãe, ainda que não haja subordinação hierárquica, insere-se no conceito de violência psicológica no âmbito familiar, previsto no art. 5o, II, c/c art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006.

6. O delito de resistência, supostamente praticado em desfavor dos policiais militares que atenderam à ocorrência, teria ocorrido no mesmo contexto fático, temporal e territorial, evidenciando conexão instrumental entre os crimes, o que justificaria a reunião dos feitos perante o Juízo especializado

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 7o, II e art. 40-A (incluído pela Lei no 14.550/2023); Código Penal, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860587, 0709355-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08.05.2024, DJe 21.05.2024; TJDFT, Acórdão 1995951, 0705966-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 07.05.2025, DJe 20.05.2025.